Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. PROGRAMAS RECEITA FEDERAL. BLOQUEIO CONTA CORRENTE. PEDIDO EM NOME DIVERSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERCEIRO. ATRIBUIÇÃO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o artigo 6o do CPC estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, a pesquisa de bens em nome do cônjuge virago a fim de satisfazer o crédito de honorários de sucumbência, após mais de onze anos de fracasso na execução, não é medida de urgência.
2. Descabe a concessão do pedido em nome diverso do solicitado em primeiro grau em observância à vedação de supressão de instância.
3. Recurso não provido.